Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTEÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo relator podem ser conhecidos como agravo interno.
3. A prolação de sentença nos autos de origem, reconhecendo a litispendência com outra ação ajuizada anteriormente, importa no não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naqueles autos, em razão da perda superveniente do objeto.
4. Revela-se inaceitável que, somente após a extinção do feito de origem, em razão da litispendência verificada, e da prolação da decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento, devido a perda superveniente do objeto, a parte recorrente suscite a existência de erro material, alegando que o recurso foi interposto nos autos que ainda tramitam, e não no processo que fora extinto sem resolução do mérito.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.